Tribunal: TJES
Processo: 5003277-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003277-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: S. M. B. PLOTEGHER - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003277-08.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: S. M. B. PLOTEGHER – ME

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por S. M. B. PLOTEGHER – ME em razão do v. Acórdão (documento id 2164806) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, com relatoria do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Nas razões recursais (documento id 2341690 – págs. 286-290) a Empresa Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, acerca da “
preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação a todos os fundamentos da r. decisão recorrida
”.

Contrarrazões recursais (documento id 2500308 – págs. 294-303).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003277-08.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: S. M. B. PLOTEGHER – ME

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por S. M. B. PLOTEGHER – ME em razão do v. Acórdão (documento id 2164806) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, com relatoria do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Nas razões recursais (documento id 2341690 – págs. 286-290) a Empresa Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, acerca da “
preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação a todos os fundamentos da r. decisão recorrida
”, uma vez que, no seu entender, não houve fundamento relativo “
a não lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal [AINF], emitido pelo portal do Sistema Nacional
”.

A irresignação da Empresa Embargante diz respeito a ausência de manifestação do eminente Relator acerca da preliminar de não conhecimento do recurso de agravo por ela suscitada.

Defende a Empresa Embargante o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento uma vez que, no seu entender, o Estado Embargante não impugnou todos os fundamentos da decisão.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte ao apresentar impugnação à decisão judicial, seja qual for o meio adotado, não necessita impugnar todos os fundamentos jurídicos adotados pelo órgão julgador, mas tão somente o que lhe for contrário aos seus interesses.

Diferentemente é a hipótese de quando a parte não apresenta impugnação de maneira específica e pormenorizada aos fundamentos jurídicos adotado, o que, como cediço, afronta o Princípio da Dialeticidade Recursal.

Sobre o Princípio da Dialeticidade Recursal:

“[...] Exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente,
indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”. (in Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador: Juspodvm, 2008, p. 60).”

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é contundente na proclamação da inadmissibilidade de recurso, por afronta à regra da dialeticidade:

[...]. 1. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. [...]. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 943.334/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Assim, o que impossibilita o juízo de admissibilidade positivo de um recurso é a ausência de impugnação aos fundamentos do ato jurisdicional (alegações genéricas e desvinculadas ao que foi decidido) e não, como faz entender a Empresa Embargante, a impugnação apenas a um dos argumentos utilizados pelo julgador.

Destarte, também verifico no voto de Relatoria que o eminente Relator ressaltou de maneira clara e precisa acerca da lavratura do Auto de Infração, tal qual a descrição a seguir:

“Em prosseguimento, a recorrida entende que a ausência de lavratura dos Autos de Infração e Notificação Fiscal (AINF) através do Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso (SEFISC) para fins de exigência dos créditos tributários veiculados nos Autos de Infração nº 5.061.489-8 e nº 5.061.517-7, por si só, sustenta a probabilidade de direito necessária à manutenção da tutela antecipada de urgência e desprovimento do recurso. Sem razão.

É que, além de gozar de presunção relativa de veracidade, os autos de infração expõem o ilícito tributário, indicam as normas legais violadas, o período em que o tributo não foi recolhido e os valores devidos, permitindo à autora, ora recorrida, a identificação de todos os elementos utilizados para a cobrança do imposto e aplicação da penalidade, o que basta ao exercício de sua defesa, lembrando que o sistema processual civil é regido pela instrumentalidade das formas”.

Desse modo, as alegações da Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003277-08.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: S. M. B. PLOTEGHER – ME

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.